Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO NO VOO – REACOMODAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL – LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e pode autorizar indenização por danos morais.

2. No caso em análise, a autora adquiriu passagem aérea para embarque em Porto Seguro com destino a Brasília no dia 19/11/2019 às 15h55 com previsão de chegada às 17h35 do mesmo dia (ID 23060574). Ao chegar ao aeroporto, foi informada de atraso no voo e foi reacomodada em outro no dia seguinte, pernoitando na cidade de origem e chegando ao destino às 18h04 (ID 23060578). A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais. Irresignada, a autora interpõe recurso.

3. O voo originalmente contratado chegou às 21h20 em vez de 17h35, como previsto, o que acarretou um atraso de quase quatro horas (ID 23060575). A autora alega falha na prestação do serviço a ensejar dano moral porque o atraso teria sido de 24 horas. Contudo, não há nos autos nenhum elemento de prova que demonstre que não era possível a autora embarcar no mesmo dia no voo contratado. Ao contrário, é de se concluir que a própria autora optou por viajar no dia seguinte, não se configurando falha na prestação do serviço quanto ao alegado atraso de 24 horas.

4. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor corrigido da causa resulte em honorários irrisórios.